Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-33.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025423-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ADELCINO FRANCISCO LOPO - CPF: 395.644.871-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de auto de infração ambiental, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

O Município alegou prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e promoveu o pagamento integral da multa fora do juízo, sob justificativa de evitar prejuízos administrativos. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e apontou a possibilidade de suspensão da exigibilidade por depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento voluntário e extrajudicial da multa ambiental, no curso de ação anulatória, implica a perda superveniente do interesse de agir da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento voluntário da multa administrativa, sem depósito judicial ou ordem do juízo, configura reconhecimento do débito e enseja a extinção da ação anulatória por ausência de interesse de agir.

A justificativa apresentada pelo apelante — necessidade de certidão negativa — não afasta a incompatibilidade da conduta com o objetivo da ação.

O juízo de primeiro grau indicou expressamente a possibilidade de depósito judicial como meio adequado para suspender a exigibilidade do crédito. A parte optou pelo pagamento extrajudicial, inviabilizando a apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento voluntário e extrajudicial da multa ambiental, ainda que motivado por conveniência administrativa, caracteriza reconhecimento da dívida e implica perda superveniente do interesse de agir na ação anulatória. 2. A conduta é incompatível com a pretensão de invalidação do auto de infração.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1000542-16.2018.8.11.0025, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2024; TJMT, Apelação Cível 1000727-29.2019.8.11.0022, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1025423-33.2023.8.11.0041, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.

O Apelante alega que ajuizou a Ação Anulatória visando o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, diante da paralisação do processo por mais de três anos, entre a lavratura do

auto de infração (28/10/2016) e a decisão administrativa que aplicou a penalidade (16/11/2020).

Defende que subsiste o interesse de agir, tendo em vista que o pagamento da multa foi realizado compulsoriamente, visando evitar prejuízos à administração municipal, como a impossibilidade de obter certidões negativas necessárias à celebração de convênios e persiste o interesse processual na restituição dos valores pagos indevidamente, com base na alegação de nulidade do ato administrativo em virtude da prescrição.

Aponta
error in judicando
da sentença, ao deixar de apreciar o mérito.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido, reconhecendo a prescrição intercorrente e anulando o auto de infração e o processo administrativo, com a devolução dos valores pagos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 319646394, argumentando que o Apelante, ao impugnar a contestação, informou o pagamento do débito, juntando comprovação, o que implica na perda superveniente do interesse de agir, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pagamento ou parcelamento do débito resulta na perda superveniente do interesse processual para discutir sua validade, conforme precedente firmado no REsp 1.128.087/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.9.2009.

Rebate a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 323563884, sem emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença que, em Ação Anulatória, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir.

No caso, o Município Apelante ajuizou a Ação Anulatória em 12/7/2023, objetivando a anulação, com o cancelamento em definitivo do Auto de Infração n. 153357 de 28/10/2016 e processo Administrativo n. 613240/2016, sob o fundamento da ocorrência de prescrição no processo administrativo.

O pedido da inicial foi este.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa que foi aplicada no processo administrativo, fundamentando que o Apelante não promoveu o depósito em juízo do valor da multa impugnada, bem como inexiste probabilidade do direito em relação à ocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos os fundamentos para o indeferimento da tutela de urgência:

“ (...) Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp n. 1.381.254-PR), uma vez que há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

(...)

Analisando os documentos que instruem a inicial, não vislumbro a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Para o fim de obter a tutela provisória de urgência, a parte requerente sustenta a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 613.240/2016.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.”

Diante da necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 – 1º.11.2013 a 17.7.2022 –, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio tempus regit actum. Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

(...)

No tocante ao Auto de Infração n. 153.357 de 28.10.2016, infere-se que foi instaurado em 05.12.2016, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 613.240/2016 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental, cuja cópia se encontra nos Ids. 123023416, 123023407, 123023409, 123023410 e 123023411. Dela, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, sendo:

(...)

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pela parte requerente, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), uma vez que entre um e outro ato praticado no âmbito do Processo Administrativo n. 613.240/2016, não transcorreu o prazo de 03 (três) anos.

Desse modo, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não verifico a alegada prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 613.240/2016.

(...)”

Portanto, ao indeferir a tutela de urgência, o juízo, afastando a probabilidade de ter ocorrido a prescrição administrativa, elucidou para o Apelante que havia o caminho do depósito judicial do valor da multa, para suspender a exigibilidade.

Contudo, no Id 319646371, o Município apresentou impugnação à contestação do Estado de Mato Grosso, informando e comprovando que, voluntariamente, promoveu ao pagamento integral (quitação) da multa administrativa na data de 19/10/2023.

Ou seja, ao invés de promover ao depósito judicial do valor da multa, conduta já apontada pelo juízo de primeiro grau como apta para suspender a exigibilidade e, por consequência, obter certidão negativa de débitos, promoveu ao pagamento voluntário, extrajudicial.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido que a quitação extrajudicial de débitos para com a Fazenda Pública implica na perda do interesse de agir da Ação Anulatória.

Confira-se alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir .

2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...)”. (AREsp n. 1.516 .530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)

3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, pelo qual, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000542-16 .2018.8.11.0025, Relator Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PAGAMENTO DA MULTA . PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda do objeto da demanda, em razão do pagamento de multa ambiental imposta à municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da multa inscrita em dívida ativa, realizado após o ajuizamento da ação anulatória, implica a perda superveniente do interesse de agir do apelante .

III. Razões de decidir

3. O pagamento da multa, mesmo que realizado para evitar prejuízos administrativos, configura o reconhecimento da dívida e afasta a necessidade de apreciação judicial da controvérsia.

4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pagamento ou parcelamento do débito tributário resulta na perda superveniente do interesse processual para discutir sua validade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido .

Tese de julgamento: “O pagamento de multa inscrita em dívida ativa, ainda que realizado extrajudicialmente, implica na perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito.”

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007272920198110022, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. - Se a legalidade da multa administrativa é objeto de discussão em ação anulatória e a parte autora realiza o pagamento extrajudicial, sem ordem do juízo, presume-se a aceitação da dívida, ocorrendo a perda superveniente do interesse de agir.

(TJ-MG - AC: 10000205538010001 MG, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS. ADESÃO AO REFIS NO CURSO DA DEMANDA . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo em desfavor do Distrito Federal, com o intuito de invalidar autos de infração, os quais deram origem a 42 (quarenta e dois) procedimentos administrativos . 2. A adesão ao REFIS para quitação de débitos no curso da demanda, com o integral pagamento do valor renegociado da dívida, implica na perda superveniente do interesse agir, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedente . 3. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDAS.

(TJ-DF 07159631520228070018 1919420, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PARA IMPGUNAR CÉDULA DE DÍVIDA ATIVA, ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO, NO CURSO DA EXECUÇAO FISCAL. PARCELAMENTO. ADESÃO DO DEVEDOR . PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE PARA CONTINUAR A DEMANDA ANTIEXACIONAL. TEMA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTNEÇA TERMINATIVA MANTIDA. 1 . No julgamento do recurso especial repetitivo 1124420, da relatoria do Ministro Napoleao Nunes Maia Filho, tema 257, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos que se funda a açao que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido progama é matéria que devce ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial. Incidência do precedente no ?leading case?. 2. O parcelamento de dívida tributária, uma forma de reconhecimento extrajudicial de dívida, enseja a perda do objeto superveniente do interesse de agir na açao de conhecimento que pretende impugná-la, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao crédito tributário da fazenda . APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível 03583708920158090051, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

Portanto, mostra-se acertada a sentença.

Destaca-se que a justificativa do Apelante, de que promoveu ao pagamento extrajudicial porque houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade e coibir a inscrição em dívida ativa, e poderia ocorrer prejuízo, já que havia a possibilidade de não obtenção de certidões negativas, não comporta acolhida.

Para evitar tal situação o juízo de primeiro grau já havia apontado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, trecho já transcrito neste voto, que o Apelante poderia depositar em juízo e, se ao final, fosse julgada procedente a Ação Anulatória, o valor seria restituído.

Assim, não adotou a conduta correta e o pagamento extrajudicial, com a quitação da multa discutida na Ação Anulatória, caracteriza a ausência superveniente do interesse de agir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025